Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa. Direito Civil, Consumidor e Bancário. Contrato Bancário. Revisional. Juros. Abusividade de cláusulas. Afastadas. Recurso provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação buscando reformar sentença que julgou procedentes os pedidos de revisão contratual quanto à redução dos juros remuneratórios e de encargos moratórios.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão cinge-se em verificar a abusividade das cláusulas contratuais que instituíram os encargos tidos por ilegais, porquanto acima da média do mercado.
III. Razões de decidir.
3. A suficiência da prova documental constante dos autos autoriza o julgamento antecipado do mérito (CPC, arts. 355, I, e 370), inexistindo cerceamento de defesa.
4. A sentença enfrentou adequadamente as questões relevantes suscitadas nos autos, apresentando fundamentação suficiente quanto ao reconhecimento da intermediação pela teoria da aparência e às razões pelas quais entendeu inexistir vício ou ato ilícito imputável à demandada.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.061.530/RS (Tema no 25/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e que sua revisão é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto (Tema no 27/STJ).
6. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado se apresenta, apenas, como referencial a ser considerado.
7. O simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência etc.
8. Cumpre ao tomador demonstrar, em concreto, que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado.
IV. Dispositivo.
9. Apelação conhecida e provida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 52, §1o; CPC, art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJDFT, Acórdão n. 1042701, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 16.08.2017; TJDFT, Acórdão n. 1186188, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 17.07.2019.